Tribunal: TJDFT
Processo: 0022699-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão PARCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Havendo omissão quanto à redistribuição de honorários sucumbenciais, sana-se o vício, com modificação do julgado.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.